Tribunal: TJES
Processo: 5003003-26.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003003-26.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Marataízes contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em favor de L. H. L. D. M., determinando o custeio de tratamento terapêutico multidisciplinar pelo método ABA, voltado à pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Marataízes possui obrigação direta de custear o tratamento terapêutico multidisciplinar pelo método ABA, não padronizado pelo SUS; e (ii) estabelecer, à luz do Tema 793 do STF, a quem deve ser direcionado o cumprimento da obrigação de fazer entre os entes federativos demandados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 855.178/SE (Tema 793), fixou tese de repercussão geral reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes da Federação nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportar o ônus financeiro.

Os Embargos de Declaração no referido tema esclareceram que, embora todos os entes respondam solidariamente, o cumprimento da obrigação deve observar a organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde, conforme a Lei nº 8.080/1990 e o Decreto nº 7.508/2011, sendo possível a inclusão de ente não integrante do polo passivo, ainda que haja deslocamento de competência.

A Nota Técnica nº 21/2022 da Secretaria de Estado da Saúde (SESA/ES) delimita que o atendimento de pessoas com TEA deve ocorrer, após diagnóstico, na atenção especializada — nos Centros Especializados em Reabilitação (CER) e nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) — cabendo à atenção primária, sob responsabilidade municipal, o acolhimento, acompanhamento e encaminhamento dos pacientes à rede especializada.

Diante dessa divisão de atribuições, o dever de custeio do tratamento multidisciplinar pelo método ABA deve ser direcionado ao Estado do Espírito Santo, a quem incumbe a execução e o financiamento da atenção especializada, permanecendo o Município no polo passivo apenas de forma supletiva, para assegurar a efetividade da tutela e eventual ressarcimento posterior.

O conjunto probatório demonstra o diagnóstico de TEA da menor, com indicação médica do tratamento multidisciplinar, o que legitima a manutenção da condenação solidária, sem exclusão do Município, mas com direcionamento principal ao Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O custeio de tratamento multidisciplinar para pessoa com TEA deve ser realizado junto à rede especializada, devendo ser suportado prioritariamente pelo Estado, cabendo ao Município, além da atuação inicial com o acolhimento, acompanhamento e encaminhamento dos pacientes à rede especializada, a atuação supletiva e ressarcimento em caso de inexecução da obrigação por parte do Estado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196 e seguintes; Lei nº 8.080/1990, arts. 6º e 17; Decreto nº 7.508/2011, arts. 9º e 17; Lei nº 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STF, ED no RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 22.03.2022; TJES, ApC nº 0010210-56.2021.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 3ª Câmara Cível, j. 14.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003003-26.2024.8.08.0069

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e L. H. L. D. M.

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes/ES
, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor de
L. H. L. D. M.
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, que julgou
procedentes os pedidos formulados para determinar o custeio de tratamento terapêutico multidisciplinar pelo método ABA
.

Em suas razões, os recorrentes alegam que a sentença deixou de considerar a complexidade da demanda e os reflexos administrativos que uma condenação dessa natureza pode provocar no sistema público de saúde, notadamente por impor o custeio de tratamento não padronizado pelo SUS. Sustentam que o método ABA não possui comprovação científica suficiente de eficácia superior frente às abordagens tradicionais e disponíveis na rede pública, não havendo nos autos laudo técnico circunstanciado que comprove sua imprescindibilidade. Asseveram que a jurisprudência do TJES e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a prescrição médica isolada não é suficiente para impor ao poder público o custeio de tratamento fora da política pública vigente. Argumentam, ainda, que a sentença deixou de aplicar o Tema 793 do STF, que estabelece a repartição da responsabilidade solidária entre os entes federativos, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente com maior capacidade técnica e financeira. Por fim, requerem o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, que a obrigação seja direcionada ao Estado.

Com isso, requerem o provimento do recurso para a improcedência total dos pedidos formulados pela parte autora, ou, subsidiariamente, que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao Estado do Espírito Santo, nos termos do Tema 793/STF.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que o Ministério Público Estadual ajuizou a presente ação em prol da menor L. H. L. D. M. visando compelir os entes públicos ao fornecimento de tratamento multidisciplinar com abordagem terapêutica baseada no método ABA –
Applied Behavior Analysis
–, voltado para o acompanhamento de pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Alega que o tratamento indicado é imprescindível para o desenvolvimento cognitivo, comunicativo e social da criança, motivo pelo qual pleiteia sua disponibilização, mesmo não estando contemplado nas diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Pois bem. Conforme é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente ao fornecimento do tratamento multidisciplinar solicitado, de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

De acordo com a Nota Técnica nº 21/2022 da SESA, cabe à atenção primária a ação mais imediata no que se refere ao apoio, aos cuidados básicos de saúde, ao diagnóstico, à prevenção de agravos e às ofertas de reabilitação. Entretanto, cabe à
rede especializada
o efetivo tratamento de pessoas com diagnóstico do Transtorno Espectro Autista, confira-se:

As famílias de crianças com risco para TEA devem encontrar na Atenção Primária sua possibilidade mais imediata de apoio no que se refere aos cuidados básicos de saúde, ao diagnóstico, à prevenção de agravos e às ofertas de reabilitação. Os pontos da atenção primária são: Unidades Básicas de Saúde (UBS), equipes de saúde da família (eSF), equipes de atenção primária (eAP) e os núcleos ampliados de saúde da família (NASF). Principais ações:

Ação de identificação e estimulação precoce;

Acompanhamento do desenvolvimento infantil por equipes de saúde e educação, através das consultas de puericultura utilizando os marcos do desenvolvimento descritos na caderneta da criança;

Acompanhamento dos recém-nascidos, dos bebês e das crianças de até dois anos de idade que apresentem risco para deficiências;

Suporte às famílias;

Ações intersetoriais, como o Programa Saúde na Escola, com apoio e orientação aos educadores, aos familiares e à comunidade escolar;

Uso de indicadores de desenvolvimento infantil e instrumentos de rastreamento;

Identificação dos sinais de alerta e desenvolvimento de padrões (comportamentos atípicos, repetitivos e estereotipados);

Uso de instrumentos de rastreamento em casos de suspeita de TEA ( M-Chat)* e em casos de diagnóstico não conclusivo através da observação de comportamentos atípicos, repetitivos e estereotipados e ações de acompanhamento, orientação e apoio.

[...] Após as ações de identificação precoce, a Atenção Primária encaminha para avaliação diagnóstica na atenção especializada.

[...]
Confirmado diagnóstico de TEA, cabe à atenção especializada
:

[...]

d)
Ações de tratamento, habilitação e reabilitação: desenvolvimento do PTS a partir do diagnóstico estabelecido, uso de abordagens, técnicas e intervenções para ganho funcional de autonomia, interação social e desempenho das atividades diárias e instrumentais de vida diária.

A Nota Técnica ainda destaca, em seu item 2.3 que aqueles pacientes que não têm o diagnóstico conclusivo de TEA, deverão ser acompanhados junto à atenção primária. Confira-se:

2.3 PACIENTES COM DIAGNÓSTICO NÃO CONCLUSIVO DE TEA

Ações de acompanhamento, orientação e apoio à família pela Atenção Primária

Diante disso, no âmbito de atendimento básico de saúde, cabe ao município o acolhimento das famílias, e o apoio nos cuidados básicos, ao passo que após a identificação da suspeita de TEA pela APS, o paciente deve ser encaminhado à atenção especializada, onde se realizará a avaliação diagnóstica e o desenvolvimento do Projeto Terapêutico Singular (PTS) através dos
Centros Especializados em Reabilitação (CER)
, destinados ao atendimento de pessoas com
TEA e limitações funcionais
que necessitam de
habilitação e reabilitação
, com foco no desenvolvimento das dimensões cognitivas, comunicacionais e sociais. É formado por equipe multiprofissional composta por fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, entre outros e pelos
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
, os quais são destinados ao atendimento de pessoas com
TEA que demandem acompanhamento psiquiátrico e suporte psicossocial
, além de ser responsável pelo
acompanhamento das famílias
, articulação intersetorial e construção da rede de suporte ao paciente.

Dessa forma,
a Atenção Primária não deve ser responsável pelo tratamento especializado do TEA
, mas sim pela
identificação precoce, encaminhamento e suporte às famílias
. O
tratamento deve ser realizado nos CER ou CAPS
, conforme o perfil do paciente.

Tal encaminhamento garante que cada criança receba o suporte necessário conforme as diretrizes da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) e da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), assegurando a efetividade do cuidado e o cumprimento da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012).

Assim, é perfeitamente possível a manutenção do Município no polo passivo da demanda, exatamente para fins de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), não sendo possível, entretanto, imputar exclusivamente a obrigação pleiteada ao referido ente, uma vez que a cada um deles incumbe uma parcela do atendimento.

No caso dos autos, há documentos capazes de comprovar que o menor já possui diagnóstico de TEA, de modo que o cumprimento da obrigação de tratamento multidisciplinar do menor deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, nos termos da Nota Técnica da SESA apresentada, sendo certo que apenas em caso de descumprimento por parte do Estado, é que deverá o Município cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável.

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO pelo Município de Marataízes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.